Tribunal: TJES
Processo: 5004473-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004473-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SARA FIGUEIREDO SOUZA MARIO

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão do pagamento do débito tributário sem condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente sustenta que a executada deu causa ao ajuizamento da demanda, pois quitou a dívida após a propositura da ação, razão pela qual requer a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito fiscal é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, porém antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade, previsto nos arts. 85, §10, e 90 do CPC, impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

4. A executada encontrava-se inadimplente à época do ajuizamento da execução fiscal, circunstância que legitimou o exercício do direito de cobrança pelo Município de Vitória.

5. O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação não afasta a responsabilidade da executada pelos honorários advocatícios, ainda que a citação não tenha sido efetivada.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito após a propositura da ação, independentemente da realização da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da causalidade impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios quando o débito tributário é quitado apenas após o ajuizamento da execução fiscal.

2. O pagamento integral do débito fiscal após a propositura da ação, ainda que anterior à citação, não afasta a condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004473-67.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
SARA FIGUEIREDO SOUZA MARIO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença (Id. 19019315) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
SARA FIGUEIREDO SOUZA MARIO
, que julgou extinto o processo em razão da quitação do débito tributário, deixando de condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seu recurso (Id. 19019321), o recorrente alega que a imposição dos ônus processuais deve ser pautada pelo princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, devendo responder pelas despesas aquele que deu causa à instauração da demanda jurídica.

Sustenta que a apelada efetuou voluntariamente o depósito judicial do valor após a propositura da execução fiscal, restando claro que ela motivou o ajuizamento da ação.

Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pelo aforamento da demanda, mesmo nos casos em que a quitação da dívida ocorre antes da citação.

Muito bem. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de condenar a parte executada, ora recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando realiza o pagamento do débito fiscal após a propositura da demanda, porém, antes de sua efetiva citação.

De plano, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento acerca da matéria posta sob apreciação.

Isso porque, anteriormente, me manifestei pela impossibilidade de condenação da parte não citada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado o meu posicionamento em relação à presente questão, considerando, sobretudo, o princípio da causalidade e a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação da executada, ora apelada, informando quanto ao pagamento extrajudicial do débito (Ids. 19019305 e 19019306).

E, apesar de a parte executada/recorrida não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

À luz do princípio da causalidade, somente aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes (artigos 85, §10 e 90 do CPC).

No caso
sub judice
, é cabível a imposição do pagamento das verbas sucumbenciais à parte executada, posto que, à época do ajuizamento, ainda encontrava-se em débito com o Fisco.

Desse modo, ao propor a presente Execução Fiscal, o Município de Vitória apenas exerceu seu direito legítimo de cobrança dos valores inadimplidos.

Ainda, o Colendo STJ vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

[...] 1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que,
com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação
. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 2. Agravo interno não provido (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025 - grifei).

[...] 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

[...] 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023 - destaquei).

Assim, considerando que o inadimplemento do tributo deu causa ao ajuizamento da ação, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, condenando a parte apelada em honorários advocatícios, equivalentes a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a parte apelada em honorários advocatícios, equivalentes a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.